Tribunal: TJES
Processo: 5010393-31.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010393-31.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL
AGRAVADO: CRENILDO PEREIRA
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Brasilseg Companhia de Seguros devido à Decisão reproduzida no ID 3612177, proferida nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro
registrada sob o nº 5001186-87.2022.8.08.0006, ajuizada por Crenildo Pereira, na qual a MMª. Juíza da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz, ao sanear o feito, inverteu o ônus da prova, bem como rejeitou as alegações de prescrição, ilegitimidade ativa e falta de interesse de agir.

Inconformada, no recurso de ID 3049207, a Agravante pugna pela decretação da prescrição ao argumento de que o
decisum
recorrido não merece prosperar “
A uma porque não pode, simplesmente, desconsiderar o fato de que o Agravado não comprovou nos autos que a sua ciência se deu dentro do prazo ânuo, no mais, o próprio agravado acostou extrato do benefício previdenciário com fito de comprovar sua incapacidade, no qual consta a data de concessão em 04/06/2015, sendo, portanto, a data da ciência do autor do fato gerador
[...,]
tendo a presente ação sido distribuída em 24/02/2022, ou seja, 06 anos, 08 meses e 20 dias após a ocorrência do fato gerador (concessão do benefício previdenciário
)”.

Cumpre mencionar que, de acordo com a inicial (ID 3612183), o Autor, ora Agravado, foi incluído na apólice de seguro de vida em grupo da ora Agravante, sendo posteriormente “
acometido por um câncer maligno de língua (CID C02.1), configurando, portanto, uma doença incapacitante com cobertura contratual
” e, dadas as “
sequelas irreversíveis no membro superior direito, além da perda do movimento do pescoço e outras enfermidades na coluna
”, sustenta fazer jus ao recebimento do capital segurado descrito na apólice a título de invalidez funcional permanente total por doença.

Acerca do tema, a
Súmula nº 101 do Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ preceitua que “
A ação de indenização do segurado em grupo contra a seguradora prescreve em um ano
” e, relativamente ao início da contagem desse prazo prescricional, o verbete sumular nº 278 assim dispõe:

“O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral”.

Da parca documentação relacionada à doença que acometeu o Agravado, tem-se acesso somente ao “Histórico de Créditos” emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, o qual dá conta de que o benefício recebido pelo Agravado, qual seja, auxílio-doença previdenciário, começou a ser pago em 04/06/2015.

Ocorre, contudo, que o pretendido pelo Agravado na lide originária corresponde, frise-se, ao capital segurado a título de “invalidez funcional permanente e total por doença” de modo que o auxílio-doença previdenciário recebido não demonstra que o Agravado se encontra inválido, mas incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual há mais de 15 (quinze) dias, consoante prevê o art. 59 da Lei nº 8.213/91.

Aliás, como bem consignado pela Julgadora
a quo
, “
o fato do autor estar recebendo auxílio previdenciário junto ao INSS, por si só, não induz presunção absoluta de que o mesmo detinha ciência inequívoca da sua invalidez permanente. Portanto, não há neste momento, qualquer elemento de prova para aplicação da prescrição no presente caso concreto
”.

Corrobora o explanado a jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. INVALIDEZ. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. PRAZO ÂNUO TRANSCORRIDO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é de que, nos termos do art. 206, § 1º, II, do CC/2002, a ação do segurado contra a seguradora prescreve em 1 (um) ano, contado a partir da
data em que tiver conhecimento inequívoco da sua incapacidade laboral, que, em regra, dá-se com a sua aposentadoria por invalidez ou por meio da perícia médica que a autoriza (Súmulas 101 e 278/STJ)
.
[...] (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.025.067/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 24/11/2022)
Sem grifos no original

Logo, a pretensão apresentada em sede recursal pela Seguradora apenas poderia ser acolhida se, no referido histórico emitido pelo INSS, constasse que o benefício previdenciário percebido pelo Agravado era a aposentadoria por invalidez, essa sim, capaz de demonstrar que o
segurado foi considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência (art. 42 da Lei 8.213)
, o que não ocorreu, sendo de rigor ampla dilação probatória a ser realizada nos autos de origem.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. SÚMULAS 101 E 278 STJ. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO NÃO DEMONSTRADO. CIÊNCIA DA INEQUÍVOCA INCAPACIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

1- “O entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é de que, nos termos do art. 206, § 1º, II, do CC/2002, a ação do segurado contra a seguradora prescreve em 1 (um) ano, contado a partir da data em que tiver conhecimento inequívoco da sua incapacidade laboral, que, em regra, dá-se com a sua aposentadoria por invalidez ou por meio da perícia médica que a autoriza (Súmulas 101 e 278/STJ)”. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.025.067/RS).

2- Caso concreto em que o documento emitido pelo INSS dá conta apenas de que o Agravado recebe auxílio-doença previdenciário, o qual não tem o condão de demonstrar que o segurado se encontra permanentemente inválido, condição que depende de dilação probatória a ser realizada na demanda originária.

3- Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.